Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.

2. O decisium foi claro ao estabelecer que, no caso dos autos, as partes buscam apenas a mensuração do valor devido, de modo que os demais elementos, quais sejam o dever de reparar o dano, bem como a titularidade do direito, já foram definidos na sentença exequenda, motivo pelo qual o feito não deve ser suspenso, ante a inaplicabilidade, no caso, do Tema 1169, do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Não se verifica omissão no acórdão, porquanto o aresto foi claro ao estabelecer a necessidade de se observar a coisa julgada, motivo pelo qual deve-se aplicar, ao caso dos autos, o índice de correção monetária previsto no título executivo judicial exequendo. 3.1. O acórdão recorrido destacou que, ainda que seja possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, tem-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 3.2. O aresto expressamente consignou que, na hipótese, não há qualquer dúvida acerca da inconstitucionalidade formal da lei no 6.618/2020, porquanto se observa usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que tratem acerca de plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias, segundo dispõe os arts. 71, § 1o, inciso V, e o art. 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.